Tribunal: TJBA
Processo: 0501085-07.2015.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501085-07.2015.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:
NUNGI SANTOS E SANTOS

APELADO: MARIA QUITERIA MOREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
QUECIO CARNEIRO DA SILVA, MICHELLE CARNEIRO DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE MOTORISTA. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÕES PRECÁRIAS DURANTE A VIGÊNCIA DO CERTAME. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO TEMA 784 DO STF. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A contratação precária de servidores para exercer funções equivalentes às do cargo para o qual há candidatos aprovados em concurso vigente configura preterição arbitrária e imotivada, gerando direito subjetivo à nomeação, conforme Tema 784 do STF.

2. Comprovada a existência de mais de 140 contratações precárias de motoristas durante a vigência do concurso, resta caracterizada a preterição da candidata aprovada na 112ª colocação, ainda que fora do número de vagas inicialmente previstas.

3. A realização de processo seletivo simplificado e a contratação de cooperativas e empresas para fornecimento de veículos com motoristas, em quantidade superior à classificação da autora, evidenciam a necessidade permanente de servidores e afastam a discricionariedade da Administração.

4. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
0501085-07-2015-805-0036
, da Comarca de
Camaçari
, em que figuram como apelante
MARIA QUITERIA MOREIRA DA SILVA

e, como o
M
UNICIPIO DE CAMACARI
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,

NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das sessões

Presidente

MARIANA VARJÃO ALVES EVANGELISTA

Juíza Substituta de 2º Grau- Relatora.

Procurador(a) de Justiça